Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-78.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002523-78.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MENDES - CPF: 039.540.531-95 (RECORRENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUTOR ALEGA QUE SOLICITOU CANCELAMENTO DE PLANO E QUE RECEBEU COBRANÇAS POSTERIORES – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150172650, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto eis que a Ré trouxe as faturas e comprovou o débito no valor de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega que a recorrida não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a legitimidade das cobranças realizadas, bem como que os “prints” de telas sistêmicas colacionados pela operadora em sua contestação não são provas suficientes para atestar a legalidade do débito.

Sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito após o cancelamento dos serviços junto à reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que possuía um plano pós-pago junto à reclamada, com a seguinte linha telefônica: (65) 99905-1019, pelo qual pagava o valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) por mês.

Aduz que no mês de outubro de 2021, solicitou, via central de atendimento, o cancelamento do plano pós-pago para migrar para o pré-pago, desejando permanecer com o mesmo número de telefone.

Afirma que então pagou a última fatura em novembro de 2021, contudo, mesmo após o pedido de cancelamento do plano, em dezembro de 2021, recebeu uma cobrança via SMS no valor da fatura.

Informa que entrou em contato com a reclamada contestando o débito, ocasião em que foi informado que se tratava de uma falha técnica da operadora e que o consumidor deveria desconsiderar a mensagem. No entanto, em fevereiro de 2022 novas cobranças foram enviadas ao Requerente, conforme se verifica da captura de tela dos SMS’s, em anexo.

Alega ainda que não realizou o pagamento das cobranças que alega serem indevidas, e desconsiderou as mensagens, como havia sido orientado anteriormente pela reclamada, porém, em março de 2022, sua linha foi bloqueada por falta de pagamento.

Assevera que se viu obrigado a trocar de chip e de número para conseguir continuar utilizando os serviços telefônicos, o que gerou transtornos ao mesmo, bem como que em 19/04/2022, compareceu a loja física onde foi informado que possui 03 (três) faturas em aberto, totalizando o valor de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Sustenta que solicitou referidas faturas, porém foi informado que, por um problema no e-mail, as faturas não poderiam ser fornecidas ao mesmo, e que requereu os números dos protocolos dos atendimentos realizados através da central de atendimento da operadora, o que igualmente não foi fornecido ao consumidor.

Ante o exposto, aduz que não logrando êxito em resolver a questão administrativamente, se viu obrigada a propor a presente ação, pugnando seja declarada a inexistência do débito, a reativação da linha (65) 99905-1019, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

A demandada, em sede de contestação, assevera que não houve pedido de cancelamento da linha telefônica contratada, bem como que a linha foi cancelada por falta de pagamento.

Sustenta que o autor sequer informa qualquer número de protocolo,
e anexa aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços, relatório de chamadas,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes. A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
.
INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas. Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito
. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto eis que a Ré trouxe as faturas e comprovou o débito no valor de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque a parte
autora sequer apresenta qualquer número de protocolo do suposto pedido de cancelamento ou de migração dos serviços ou qualquer comprovação de suas alegações de tenha solicitado o cancelamento da linha telefônica no mês de outubro/2021.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao cobrar os valores, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual,
bem como pela ausência de protocolos de pedido de cancelamento dos serviços, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por sua vez, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
o reclamante/recorrente deixou de trazer aos autos provas suficientes para demonstrar que de fato solicitou o cancelamento ou migração do plano relativo a sua linha telefônica, bem como que tenha efetuado o pagamento das faturas quando da solicitação do cancelamento
.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da recorrida, não há se falar em declaração de inexigibilidade do débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Desse modo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022